Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE EXECUÇÃO DERIVADA DA CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIGINÁRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. LEGITIMIDADE. PEDIDO REVERSO. DESCONDIDERAÇÃO DA CONVOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO LEGAL. NOVA ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. RECONVERSÃO DESCONFORME COM OS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. AFIRMAÇÃO.

1. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).

2. Em tendo optado o credor fiduciário pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses, notadamente se por mais de um meio processual pode alcançar seu desiderato e eleger a medida mais consentânea com seus interesses, seja ela o prosseguimento da pretensão originária mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão ou o empreendimento de medida alternativa à realização da garantia, como o é a convolação da pretensão em ação executiva, o legislador especial nem o processual legitimam movimento processual reverso, com reconversão da execução em ação de busca e apreensão, ainda que a relação processual não tenha se aperfeiçoado, pois impacta inclusive alteração de competência funcional.

3. Optando o credor fiduciário, defronte a frustração da busca e apreensão do veículo que fizera o objeto do pedido, pela conversão da ação de busca e apreensão que originalmente formulara em execução, conforme lhe faculta o legislador especial (DL no 911/69, art. 4o), determinando o deslocamento da competência para processar o executivo para o Juízo Especializado, não o assiste lastro para, localizando o veículo, pretender reconverter a execução em ação de cognição especial, ainda que a relação processual não tenha se aperfeiçoado, pois não condiz com os princípios informadores do processo esse movimento por resultar em manejo abusivo do direito de ação.

4. Localizado o veículo oferecido em garantia fiduciária no curso da ação de execução em que fora convolada a busca e apreensão originalmente formulada, ao credor é assegurada a faculdade de continuar com a execução, postulando a penhora do automotor, ou dela desistir, aviando nova busca e apreensão, não se afigurando viável, contudo, que postule nova conversão de ritos e ações, pois não implica simples alteração da causa de pedir e do pedido, novamente, mas em alteração de procedimentos e da competência para processar e julgar a ação, se admitida a reconversão, implicando essa postulação excesso no manejo do processo.

5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.